Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701750-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (executa) tendo por objeto a r. decisão (ID 78703648 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0726861-46.2019.8.07.0001, ajuizada por SONIMAR ARAUJO CASTRO, na qual homologou o laudo pericial. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: ID 78703648 dos autos originais “Intimadas as partes acerca do laudo complementar apresentado pela Sra. Perita, a requerente manifestou concordância e a requerida impugnou ao ID 77971463. No entanto, como se observa da referida impugnação, a requerida se limita a reiterar questões já apreciadas pelo juízo, conforme destacado nas decisões dos ID's 72300172 e 75782620, deixando de impugnar especificamente o valor apontado no laudo a título de lucros cessantes. Dessa forma, REJEITO a referida impugnação e HOMOLOGO o laudo pericial dos ID's 66428184, 70134377 e 74975116, declarando encerrada a fase de liquidação de sentença. Compete à parte requerente apresentar o pedido de cumprimento de sentença, em 15 dias, acompanhado das planilhas de cálculos em atendimento ao laudo pericial, recolhendo-se as custas iniciais. Intimem-se.” Inconformada, a parte executada recorre. Narra que, na origem, a agravada ajuizou liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública – ACP (2015.01.1.136763-2), cujo trânsito em julgado alcançou a condenação da agravante a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido por esta, sendo a agravada a proprietária da unidade 1308. Defende a tese de que a perícia realizada para apurar a desvalorização do imóvel, e objeto da sentença exequenda, não poderia ser realizada por corretor de imóveis. Diz que “As provas periciais produzida em feitos símiles indicam ser a prova técnica de engenharia ou de arquitetura a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis em razão da falta de áreas comuns, estando desconectada de fatores de mercado, resguardando-se a necessária proporcionalidade e razoabilidade para os fatos em debate e a observância da coisa julgada que ampara a sentença alvo de liquidação, o que não foi observado pelo douto juízo singular.” Verbera ainda que “O ponto crucial para a devida análise do valor eventualmente devido em razão da desvalorização do imóvel dos agravados enseja a análise dos projetos do empreendimento, com a metragem da unidade habitacional em comparação com a metragem que teria as áreas comuns não entregues, mediante a aplicação do método de quantificação de custo. Logicamente, os corretores de imóveis não detêm a expertise necessária para analisar questões de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos, o que é atrelado à engenharia civil e arquitetura.” Sustenta que “O expert deste juízo não apresentou qualquer comentário técnico sobre as razões esposadas pelo engenheiro civil do feito símile, muito menos sobre a metragem do imóvel dos agravados e o impacto da ausência de determinadas áreas comuns sobre ele.” Pondera também que há laudo realizado por profissionais de arquitetura e engenharia relacionado ao mesmo empreendimento, mas acostado a outro processo, com conclusão dispare. Ao final requer o efeito suspensivo, para o fim de sustar atos executórios “de valores que ainda seguem sendo discutidos nos autos e que, por esse motivo, capaz de gerar dano de difícil reparação à agravante”. No mérito requer o provimento para “Reformar a decisão prolatada, eis que, a existência de salto sobre a prova constante dos autos e omissões acerca de tais pontos, merecendo sejam sanados, entregando-se a devida prestação jurisdicional às partes, mediante o cotejo de toda matéria invocada, tanto de direito material quanto de direito processual, as quais têm plena aplicabilidade no feito em concreto;” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 22579352. Instados a demonstrar a regularidade da inscrição dos causídicos subscritores do recurso, veio a manifestação de ID 22730328, a qual reputo atender suficientemente a determinação. De outro lado, intimado para demonstrar aparente ausência de dialeticidade e inovação recursal (ID 22970608), a parte agravante quedou-se inerte (ID 23460307). É o relatório. Decido. Como relatado, o cerne do recurso é a insurgência da parte agravante/ré quanto a homologação do laudo pericial, ao argumento de que esta foi realizada por corretor de imóveis, ao passo que deveria ter sido por profissional da arquitetura ou engenharia, pois aqueles “não detêm a expertise necessária para analisar questões de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos, o que é atrelado à engenharia civil e arquitetura”. A tese recursal fundamenta-se ainda na afirmação de haveria, em outros processos de liquidação de sentença relacionados ao mesmo empreendimento, laudo com conclusão dispare. Pois bem. Analisando os autos de origem, denota-se que as questões especificadas no recurso são fruto de inovação. Explico. No ID 77971463 dos autos originais, a parte agravante se insurge tão somente quanto a apuração dos valores de lucros cessantes, ao argumento de que não teriam sido objeto do pedido inicial, por isso o d. Juízo a quo não deveria ter mandado apura-los em laudo complementar. De logo, aponto que nada sobre este tema foi versado no recurso. A propósito, é possível conferir que o laudo pericial de ID 74975116 versa tão somente quanto a apuração de lucro cessante, no qual “conclui a Perita ser razoável estabelecer o Valor mensal do aluguel objeto da lide em R$1.348,59 (Hum mil e trezentos e quarenta oito reais e cinquenta nove centavos), o valor dos lucros cessantes no período compreendido entre 27/09/2013 e a expedição do Habite-se em 11/09/2014.” Por oportuno, observa-se que inexiste questionamento da parte agravante quanto a realização de perícia por corretor de imóveis e não por arquiteto ou engenheiro para apuração de desvalorização imobiliária, nem tampouco que fora apresentado ao d. Juízo de origem algum laudo pericial que poderia mostrar disparidade de compreensão dos fatos pelo expert. Portanto, indubitável que se trata de inovação recursal, por isso, de rigor não conhecer do recurso. Se não bastasse isso, denota-se ainda a ausência de dialeticidade, uma vez que inexiste uma linha sequer das razões recursais atacando o fundamento da r. decisão agravada, a qual se fundamenta no fato de que as questões levantadas já foram decididas anteriormente. A propósito, denota-se que, a agravante, instada a se manifestar quanto a supracitados pontos, quedou-se inerte. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator